Tribunal: TJMT
Processo: 1001598-23.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001598-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO), PROTETIVA PROTECAO AUTOMOTIVA - CNPJ: 32.488.853/0001-00 (AGRAVANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE NÃO INSTALAÇÃO DO DDR 0800 – PEDIDO PARA QUE O FAÇA IMEDIATAMENTE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO
ART. 300 DO CPC –

RECURSO NÃO PROVIDO.

Não comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a manutenção do indeferimento da tutela de urgência se impõe.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1001598-23.2022.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível de Rondonópolis que, em Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava que “
a LINHA (66) 3024-6599 SEJA imediatamente instalada e MASCARADA O DDR 0800-676-4321, no prazo de 24 horas”.

A agravante alega que “
comprou um produto/serviço, um DDR 0800 para utilizar como canal de comunicação da Central de Assistência 24 horas da Proteção Veicular a qual nunca consegue ser instalada, embora sempre prometida, e regularmente PAGA”
.

Argumenta que sem esse sistema de Discagem Direta a Ramal não há agilidade no recebimento de chamadas dos clientes, que sofrem prejuízo, sobretudo em caso de urgência, o que reflete na qualidade da prestação do serviço.

Diz que a agravada “
mais uma vez agiu com abusividade e falha nos seus serviços, pois cortou/suspendeu os serviços telefônicos da autora, ora agravante, sob o argumento de que haviam pendências financeiras, o que não é verdade, como se comprova nas contas pagas em anexo nos autos, e além de não mascarar o DDR 0800, ainda suspendeu os serviços dos números da central que funcionam sem mascaramento, o que não se pode admitir, sendo medida imperiosa para estancar os abusos da recorrida, a obtenção da liminar de obrigação de fazer (mascarar o 0800 do DDR) e de não fazer (evitar a suspensão dos serviços até o final da lide)”
.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id n. 117610463).

Contraminuta no Id n. 121249992

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante recorre da decisão que indeferiu o pedido para que “
a LINHA (66) 3024-6599 SEJA imediatamente instalada e MASCARADA O DDR 0800-676-4321, no prazo de 24 horas”.

O artigo 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que

a
“probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que
“há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Apesar da documentação juntada na lide pela agravante, há dúvida a respeito da verossimilhança das suas arguições, uma vez que
nos e-mails a agravada afirma que existem pendências, e existe a informação sobre uma renegociação.

Ademais, não está evidenciado o
perigo de dano, pois, mesmo que de fato o serviço não tenha sido instalado, o problema persiste desde 2020, quando teria contratado o plano, e a Ação só foi proposta em 2022, o que afasta o requisito da urgência.

Posto isso, ao menos em cognição sumária não se justifica a concessão da medida liminar, admissível somente quando presentes ambos os pressupostos elencados no artigo 300 do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
TELEFONIA
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SERVIÇOS.
PLANO
. CONTROVÉRSIA ACERCA DA CONTRATAÇÃO. REQUISITOS DO ARTIGO
300
, CPC NÃO PREENCHIDOS. Não estão demonstrados os requisitos do artigo
300
,
CPC, a saber, a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, na medida em que, segundo a ré, os serviços tidos por inexigíveis pela autora fazem parte do
plano
contratado. Considerando, ademais, a possibilidade de repetição dos valores, o risco de dano irreparável tampouco está delineado. RECURSO DESPROVIDO.
(
Agravo
de
Instrumento n.
70083298224, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Desa. Deborah Coleto Assumpção de Moraes, julgado em 30-01-2020).

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
.
TELEFONIA
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA E MANUTENÇÃO DOS PREFIXOS EM
PLANO
PRÉ-PAGO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS INDEMONSTRADOS. 1. A tutela de urgência, art.
300

do CPC/2015, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não restaram demonstrados os requisitos legais a ensejar a tutela de urgência pleiteada, inclusive sendo necessário o contraditório e possível instrução, para a análise da questão posta. Por outro lado, a concessão da medida pleiteada pela agravante esvaziaria o objeto da demanda.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento n. 70075893339, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Cláudia Maria Hardt, julgado em 26-04-2018).

Vale registrar que a decisão

impugnada

pode ser revista a qualquer momento, e nada impede que a tutela de urgência seja requerida novamente no curso da demanda.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022